Tribunal: TJSP
Processo: 0000757-46.2014.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005, da Comarca de Sorocaba, em que
são embargantes CARLOS MORONI FILHO, FERNANDO TOSHIYUKI FUJINO,
MARCOS ROBERTO MUNHOZ e WILLIAN FELIPE MARTINS SOARES, é
embargado EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram em parte os embargos de declaração, para correção do erro material
constante na “folha de rosto”, nos termos acima expostos, e complementação do
acórdão, quanto aos temas da detração penal e substituição das penas privativas
de liberdade, mas sem qualquer efeito modificativo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
2
VOTO no 11379
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000757-46.2014.8.26.0602/50000
COMARCA: Sorocaba
VARA DE ORIGEM: 4a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Cesar Luís de Souza Pereira
EMBARGANTES: Carlos Moroni Filho, Fernando Toshiyuki Fujino,
Marcos Roberto Munhoz e Willian Felipe Martins
EMBARGADA: Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos
Moroni Filho, Fernando Toshiyuki Fujino, Marcos Roberto Munhoz
e Willian Felipe Martins contra o v. acórdão de fls. 3307/3386, que, por
votação unânime, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público, para condenar os quatro embargantes como incursos
nas penas do artigo 316 do Código Penal e Carlos Moroni e Marcos
também como incursos nas penas dos artigos 10 da Lei no 9.296/96 e
299, parágrafo único, do Código Penal, esse por quatro vezes, na forma
do artigo 71 do mesmo codex e todos na forma do artigo 69, também do
Código Penal, e fixar as penas de Fernando Fujino e Willian em 2
(dois) anos e 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
3
e em 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, e fixar as penas totais de
Carlos Moroni e Marcos em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 12
(doze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e em 37 (trinta e
sete) dias-multa, no mínimo legal, bem como para decretar a perda dos
cargos dos ora embargantes.
Alegam os embargantes que há omissões e contradições no
r. decisum, notadamente no que diz respeito à análise do conjunto
probatório colacionado aos autos, que entendem ser insuficiente a dar
suporte
à
solução
condenatória,
apontando,
ainda,
supostas
irregularidades nas oitivas de Robson e de Simone perante o Ministério
Público, além de aduzirem que a fixação dos regimes prisionais não
atendeu ao regramento contido no artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal. Marcos também alega que o v. acórdão não se
pronunciou quanto à possibilidade de se reconhecer o princípio da
consunção, pois o delito insculpido no artigo 316 do Código Penal deveria
absorver os crimes de falsidade ideológica e também aquele relativo à
interceptação telefônica. Fernando Fujino, de seu turno, indica ter
havido obscuridade na “tira de julgamento”, alegando, no mais, que o fato
de ser funcionário público, apesar de ser elementar do crime de
concussão, foi valorado na primeira fase da dosimetria, a configurar “bis
in idem” e, ainda, que sua pena privativa de liberdade deveria ser
substituída. Por fim, todos os embargantes prequestionam as matérias
(fls. 3391/3404, 3406/3413, 3415/3419 e 3421/3419).
Ao depois, vieram aos autos o ofício juntado às fls.
3473/3476, expedido pelo Superior Tribunal de Justiça, dando conta de
que, em sede de habeas corpus impetrado em favor de Willian, foi
deferida liminar “para determinar que o Tribunal de origem avalie a
possibilidade de fixação de regime prisional menos gravoso ao paciente,
com fundamento no art. 387, § 2o, do CPP”, por entender que a detração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
4
“é atribuição do Juiz sentenciante”.
É o relatório.
Os embargos comportam parcial acolhimento, sem reflexo,
contudo, no julgamento corporificado no decisum embargado.
Inicialmente, no que tange à tira de julgamento, cabe anotar
que o documento é, em verdade, aquele acostado às fls. 3305/3306 dos
autos e no qual constou, corretamente, que “Por V.U. deram parcial
provimento ao recurso ministerial, condenando os réus nos termos do
voto do E. Relator, declarada a perda do cargo policial, expedindo-se
mandados de prisão. Expeça-se ofício ao Exmo Sr. Secretário da
Segurança Pública com cópia do acórdão para ciência e providências
cabíveis. V.U. Sustentou oralmente o Adv. Dr. Flávio Cardoso de
Oliveira.” (sem grifos no original).
Ato contínuo, está juntada a “folha de rosto” fl. 3307 -, na
qual constou que “ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 'Por V.U.
deram parcial provimento ao recurso ministerial, condenando os réus nos
termos do voto do E. Relator, declarada a perda do cargo policial,
expedindo-se mandados de prisão. Expeça-se ofício ao Exmo Sr.
Secretário da Segurança Pública com cópia do acórdão para ciência e
providências cabíveis. V.U. Sustentou oralmente o Adv. Dr. Flávio
Cardoso de Oliveira', de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão”.
Todavia, após a referida súmula, segue, ainda na “folha de
rosto”, a informação de que “O julgamento teve a participação dos
Exmos. Desembargadores DAMIÃO COGAN, vencedor, MAURICIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
5
HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO, vencido, DAMIÃO COGAN
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO”, fazendo parecer, portanto, que os
integrantes da turma julgadora teriam divergido quanto à solução
adotada, o que não corresponde à realidade dos fatos, já que o
julgamento, nos termos mencionados nos parágrafos anteriores, contou
mesmo com a convergência de todos eles.
Tal equívoco, certamente proveniente da inserção de dados
incorretos no sistema, configura mero erro material e que não tem o
condão de comprometer o entendimento quanto à unanimidade da
decisão tomada por esta turma julgadora, notadamente porque, como já
salientado acima, a tira de julgamento mostra-se correta.
De todo modo, a fim de sanar a incoerência, deve ser
corrigido o erro, alterando-se a parte final da “folha de rosto” para excluir
as expressões “vencedor” e “vencido”.
No mais, quanto a matéria probatória, inexiste qualquer
omissão ou contradição no v. acórdão embargado, pretendendo os
embargantes, na verdade, a reapreciação do mérito por esta via,
transformando os embargos de declaração em segunda apelação, sem
qualquer amparo legal.
E, como é sabido, é inadmissível desnaturar os embargos de
declaração, transformando-os em embargos infringentes.
Neste sentido:
“PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
6
Inexistente qualquer das hipóteses do art. 619 do CPP,
não merecem acolhida embargos de declaração com
nítido caráter infringente. 2. Embargos de declaração
rejeitados” (STJ, EDcl. na APn. 626/DF, Min. Castro
Meira, Corte Especial, j. 16.03.2011).
Cumpre ressaltar, ademais, que o v. acórdão embargado se
pronunciou de forma clara, coesa e fundamentada acerca da suficiência
do conjunto probatório colacionado aos autos, procedendo à análise
pormenorizada das provas produzidas e que se mostram aptas ao
reconhecimento da responsabilidade de cada qual dos ora embargantes,
não havendo qualquer mácula a ser reconhecida.
Nesse passo, o decisum analisou o conteúdo dos relatórios
de investigação elaborados pelos embargantes Carlos Moroni e
Marcos, responsáveis pela condução das investigações, consignando
que:
“No “Relatório Preliminar”, elaborado em 10 de junho de
2013, Carlos Moroni e Marcos informam que, após
diligências, conseguiram apurar que Calins de Oliveira
Camargo, vulgo “Branco”, ocupava a função de “Geral
015” no PCC e utilizava a linha de telefone celular (15)
9183-4781, chamada de “linha vermelha” (usado para que
os comparsas conseguissem contatá-lo sempre que
necessário), além de terem identificado outros três
envolvidos e os telefones usados por eles, pelo que foi
solicitada a interceptação de tais números de telefones e
seus respectivos IMEIs (fls. 168/173).
Como se vê à fl. 170 do aludido relatório, os
investigadores subscritores do documento elaboraram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
7
seguinte organograma:
(...)
E seguiram consignando que:
“1. O criminoso denominado como GERAL 015 é
apelidado de Branco, cujo nome correto é Calins de
Oliveira Camargo (foto e qualificação em anexo), que foi
preso pela Polícia Militar em 14/03/2013 com armas,
munições, veículos e drogas (BO anexo) e que continua a
comandar a facção de dentro do presídio usando para
seus contatos o telefone móvel celular de numero 15-9183
4781, esse número de telefone também é chamado linha
vermelha, o que apuramos que ele o mantém para que
seus comparsas possam contatá-lo sempre que for
necessário”.
No “Relatório I”, de 2 de julho de 2013, Carlos Moroni e
Marcos fizeram constar que “a linha 15 9183-4781, usada
por COLORAU ou BRANCO teve gravações de áudios, de
interesse para as investigações” e juntaram comentários
das gravações, havendo pedido de prorrogação da
interceptação desta linha e de outras duas que
apresentaram áudios (fls. 212/227).
Conforme se extrai do documento, os investigadores
relataram que “o interlocutor da linha interceptada 15
9183-4781 Branco ou Colorau faz e recebe ligações de
pessoas com assuntos relacionados à dinheiro, e faz
contato com os membros da facção que estão no
reservado (presos) com os daqui de fora” (sic).
Em 1o de agosto de 2013 Carlos Moroni e Marcos
apresentaram o “Relatório II”, do qual novamente constou
que “a linha 15 9183-4781, usada por COLORAU ou
BRANCO teve gravações de áudios, de interesse para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
8
investigações”, enquanto as outras duas linhas não
produziram áudio (fls. 233/245).
Constou desse relatório que “O interlocutor da linha
interceptada 15
9183-4781
Branco ou Colorau

continua a fazer negócios através da linha interceptada,
porém sempre avisa os seus comparsas sobre eventual
troca de número e de utilização de 'Black'. O mesmo
também faz menção de troca de moradia, solicitando
inclusive
um
encanador
para
ligar
sua
nova
hidromassagem. Continua fazendo e recebendo ligações
neste número de membros da facção que estão presos,
fazendo para os mesmos negócios ilícitos como
representante” (sic).
Após deferida a prorrogação, os apelados Carlos Moroni
e Marcos apresentaram o “Relatório III”, em 30 de agosto
de 2013, noticiando que, “como foi relatado anteriormente,
o interlocutor apenas identificado como Colorau, já
indicava que por questão de segurança estava utilizando
de um aparelho de tecnologia diferenciada, denominado
'BLACK', o que infelizmente se comprovou neste período
já que o mesmo não mais utilizou a linha por nós
interceptada” (fls. 258/259), pelo que foi encerrada a
medida”.
Assim e a respeito dos crimes insculpidos no artigo 299 do
Código Penal e no artigo 10 da Lei no 9.296/96, o v. acórdão reconheceu
que as provas amealhadas aos autos não se prestavam mesmo à
condenação de Fernando Fujino e Willian, mas, por outro lado, eram
suficientes a imputar tais práticas delitivas a Marcos e Carlos Moroni.
E tal conclusão baseou-se em profunda e minuciosa análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
9
do conjunto probatório, conforme detalhadamente constou do v. acórdão:
“Sustenta o Ministério Público que os policiais, cientes,
desde o início, que a linha de telefone celular (15)
9183-4781 era utilizada por Robson, integrante do PCC,
decidiram por interceptá-la para, ao depois, exigir dele
vantagem indevida.
Assim agindo, os policiais teriam realizado interceptação
de
comunicações
telefônicas
com
objetivos
não
autorizados em lei, transgredindo o disposto no artigo 10
da Lei no 9.296/96, in verbis: “Constitui crime realizar
interceptação de comunicações telefônicas, de informática
ou telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem
autorização judicial ou com objetivos não autorizados em
lei”.
E para alcançar o escuso propósito, os investigadores
ofenderam, também, o disposto no artigo 299 do Código
Penal, por quatro vezes, conforme se infere da narrativa
contida na denúncia, inserindo declarações falsas no
“Relatório Preliminar”, pois fizeram constar que o alvo da
principal linha era Calins de Oliveira Camargo e omitiram
declarações
que
deveriam
constar
nos
relatórios
seguintes, deixando de consignar que a referida linha era
usada, em verdade, por Robson.
Razão assiste ao Ministério Público, visto que, respeitado
o entendimento contrário, a análise das provas permite
concluir que os investigadores, desde o princípio, agiram
impelidos por motivos ilícitos, visando, em verdade, exigir
vantagem indevida de Robson, que sabiam se tratar de
pessoa dada a práticas criminosas.
Assim é que os policiais Carlos Moroni e Marcos, cientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
10
de que Calins não era o tal “Geral 015”, mas valendo-se
do fato de que ele atendia pela alcunha de “Branco”,
assim como Robson, decidiram por apontá-lo no
organograma do “Relatório Preliminar” em razão de seu
sabido envolvimento com o tráfico de drogas e, inclusive,
de sua recente prisão por tal crime, o que fizeram como
forma de não levantar suspeitas e ocultar o intento
criminoso que os impulsionavam.
E ainda que pairasse qualquer dúvida a respeito do dolo
dos investigadores ab initio, os fatos que se sucederam ao
primeiro relatório, já no transcorrer das escutas, indicam
mesmo que eles agiram ilicitamente.
Isso porque, desde o primeiro período de interceptação,
era possível constatar que aquele número de telefone não
era utilizado por Calins, que, segundo os policiais, estava
preso e continuava comandando o tráfico do interior do
presídio.
Tal afirmação decorre da análise das conversas
telefônicas interceptadas pela DISE e insertas na mídia de
fl. 260, por meio das quais se observa que, já nos dias 19
e 20 de junho de 2013, o responsável pela principal linha
monitorada, chamado pelo interlocutor de “Colorau”, fez
comentários que evidenciavam não se tratar de pessoa
presa, mencionando, por exemplo, em uma conversa
captada por volta do meio dia, que ele havia acabado de
acordar e estava assistindo ao jornal, esclarecendo ter
trabalhado até tarde na noite anterior, enquanto, em outra,
ele informa ao interlocutor que estava no mercado com
seu filho.
É certo que, a partir do primeiro pedido de prorrogação da
interceptação “Relatório I”, elaborado em 2 de julho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
11
2013 os policiais Carlos Moroni e Marcos não mais
afirmaram que o responsável por aquela linha era Calins,
identificando-o apenas como “Colorau” ou “Branco”, o que
também fizeram nos relatórios seguintes.
Ora, conquanto não tivessem mais se referido ao alvo
como Calins, Carlos Moroni e Marcos deixaram de
consignar, deliberada e ardilosamente, que a linha
telefônica efetivamente não pertencia a ele, dada a
evidência de que a pessoa monitorada estava em
liberdade.
Nesse passo, aliás, cabe registrar que Carlos Moroni,
perante o GAECO, informou que “No decorrer da
interceptação percebeu que o número (15) 9183-4781 não
correspondia à pessoa de Calins, mas outra que inclusive
se encontrava em liberdade” e, em juízo, sustentou que,
“embora tivesse constatado, logo no início, que o usuário
da linha não era Calins e sim “Colorau”, havia uma
expectativa de que, em algum momento, um entrasse em
contato com o outro, daí a continuidade da interceptação”.
Tais fatos, contudo, se verdadeiros fossem, deveriam ter
sido comunicados à autoridade policial, a fim de melhor
direcionar a investigação, anotando-se, a propósito, que
sequer constaram dos relatórios, nos quais apenas se
mencionou que os áudios captados apresentaram
“interesse para as investigações”, pois a pessoa
monitorada tratava de “assuntos relacionados a dinheiro”
e conversava “com os membros da facção”.
Denota-se, portanto, que, aproveitando-se da coincidência
da alcunha e do fato de que Robson, verdadeiro usuário
da linha interceptada, travava conversas alusivas à prática
de crimes, Carlos Moroni e Marcos prosseguiram na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
12
diligência, induzindo as autoridades policial e judiciária em
erro, com o sórdido propósito de se beneficiar das
possíveis informações que obteriam.
Tanto é assim que, no curso da interceptação, Carlos
Moroni e Marcos lograram descobrir o endereço de
Robson e, auxiliados pelos colegas Fernando Fujino e
Willian, se dirigiram ao local e o conduziram, em seguida,
à sede da DISE, onde passaram a inquiri-lo informalmente. Cumpre
aqui anotar que, segundo relatado pelo
investigador Benedito Gérson, Fernando Fujino e Willian
foram destacados apenas para acompanhar Carlos
Moroni e Marcos em uma “diligência de campo”, mas, a
despeito disso, Robson foi conduzido à DISE e inquirido,
não havendo formalização do ato ou qualquer registro da
condução dele àquela delegacia.
Ademais, os investigadores asseveraram que nada de
ilícito foi encontrado com Robson ou na residência dele.
Assim, tentando justificar a diligência, na fase de
investigação
Carlos
Moroni
alegou
ter
tomado
conhecimento que Robson Lopes do Patrocínio era um
integrante do PCC e, sem mencionar qualquer possível
vinculação dele com a interceptação telefônica em curso,
afirmou ter realizado “levantamento de campo”, em data
anterior ao dia 27 de agosto, que culminou com a
descoberta do endereço dele e a posterior diligência no
imóvel. Sustentou que, efetivada a inquirição, constatou-
se que Robson não tinha qualquer relação com as
investigações em andamento, pelo que foi liberado.
Já na fase judicial, Carlos Moroni alegou ter recebido
informação dando conta que a “pessoa grampeada”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
13
utilizava “um carro vermelho com um adesivo de São
Jorge”, daí porque passou a diligenciar no intuito de
localizar tal veículo, sendo, então, identificada a chácara
na qual, ao depois, compareceu com os demais apelados,
sustentando que, apenas neste momento, soube que tal
pessoa se chamava Robson, versão essa que também foi
apresentada por Marcos.
A divergência nos relatos de Carlos Moroni, quanto à
identificação de Robson e seu “surgimento” (sic) em meio
à investigação que realizava, é indicativa de que a estória
contada não corresponde à realidade dos fatos.
Carlos Moroni, ainda procurando conferir alguma
legalidade à condução de Robson à sede da DISE, alegou
não ter exibido a ele o conteúdo das escutas telefônicas, o
que a ninguém convence.
Nesse sentido, conforme se vê da interceptação realizada
pelo GAECO, no dia 28 de agosto de 2013 Robson
conversou com “Pixote” e informou que “os cara me
pegou ontem ali, os meninos, pra trocar um papo ali, aí
mostrou umas conversas lá meu, minha e sua lá...aí pediu
vintão. Você acredita?”.
Ainda a respeito da conversa captada, nada há, nos
autos, a retirar-lhe a credibilidade, destacando-se que
Robson demonstrou receio em manter aquele diálogo por
telefone, daí porque relatou os fatos de forma truncada,
parcial, informando ao interlocutor que pretendia trocar de
telefone e que estava “com medo de falar aqui”, a denotar
que sabia da interceptação em curso.
Referido diálogo, portando, ocorrido no dia seguinte à
abordagem de Robson, evidencia o intento escuso dos
policiais que, diante do conteúdo comprometedor das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
14
conversas, o conduziram informalmente à DISE e lhe
exibiram as gravações, o que fizeram com o propósito de
exigir dele a vantagem indevida, sob a alegação de não
darem prosseguimento àquela medida.
Não é muito assinalar, ainda, que, embora tivesse
procurado minimizar as condutas dos policiais Carlos
Moroni e Marcos na fase judicial, aduzindo não poder
afirmar que os policiais o induziram em erro, perante o
GAECO o delegado de polícia Dr. Alexandre Cassola
afirmou que “hoje se sente totalmente traído pelos
investigadores que elaboraram os relatórios, ouviram os
áudios e fizeram as transcrições. Da mesma forma sente-
se traído, também, pelos investigadores que estiveram na
casa da pessoa errada, sem qualquer conhecimento do
declarante. Todo o procedimento dos investigadores foi
irregular”.
Também a respeito da conduta inapropriada de Carlos
Moroni e Marcos, o delegado de polícia Dr. Basílio
Cassar, na fase de investigação, aduziu que “Caso tenha
havido a condução de pessoa à delegacia diversa daquela
que foi inicialmente indicada como sendo o alvo da
investigação,
o
procedimento
em
questão
é
absolutamente irregular”.
Diante do exposto, de rigor reconhecer que Carlos
Moroni e Marcos praticaram os delitos acima analisados,
anotando-se, quanto à falsidade ideológica, praticada por
quatro vezes, a incidência da norma contida no parágrafo
único do respectivo artigo, tendo em vista que os
apelados são funcionários públicos e cometeram os
crimes prevalecendo-se do cargo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
15
No que tange ao crime de concussão, imputado aos quatro
embargantes, o decisum igualmente procedeu à análise pormenorizada
das provas colacionadas, concluindo, de forma fundamentada, pela
responsabilização de todos eles, conforme segue:
“Robson, nas duas oportunidades em que fora ouvido,
confirmou a exigência de vantagem indevida feita por
quatro policiais da DISE, relatando os fatos de maneira
harmônica e coesa, além de ter procedido ao
reconhecimento fotográfico dos quatro apelados perante o
Ministério Público, inclusive especificando as condutas de
Carlos Moroni, Willian e Fernando Fujino.
Nesse passo, Robson relatou, na fase de investigação,
que Carlos Moroni foi o policial para quem entregou o
valor de R$ 10.000,00 no dia 12 de setembro e que
Willian foi a sua casa algumas vezes, após decorrido o
prazo de trinta dias, a fim de cobrar o valor remanescente,
explicando que, em uma delas, ele estava acompanhado
de Carlos Moroni e, na outra, de Fernando Fujino.
No que tange à segurança conferida ao reconhecimento
realizado durante a investigação, anote-se que Robson,
no primeiro contato que manteve com os policiais, no dia
28 de agosto, permaneceu na companhia deles por
algumas horas, já que a abordagem se deu por volta das
11h e ele apenas deixou a sede da DISE por volta das
15h, tempo demasiado suficiente para que pudesse
analisar as feições de tais pessoas.
É certo que, na fase judicial, Robson alegou que, em
razão do tempo decorrido, não tinha condições de
reconhecer os policiais, sustentando, ainda, que, nos
contatos que mantiveram, eles usavam bonés e óculos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
16
escuros, a dificultar a visualização de suas faces.
Ora, como já consignado acima, ainda que os encontros
posteriores tivessem sido rápidos e, naquelas ocasiões,
os policiais, de fato, usassem bonés e óculos escuros, o
fato é que no dia 28 de agosto Robson esteve
acompanhado dos policiais por várias horas, inclusive na
sede da DISE, onde foi “inquirido” por todos eles,
separadamente, conforme relatado, não parecendo crível
que, nessa situação, os policiais também tivessem
mantido suas faces parcialmente encobertas e que
Robson,
em
nenhum
momento,
tivesse
tido
a
oportunidade de observá-los com atenção.
O que se pode concluir é que Robson, detentor de
extensa “ficha criminal” e integrante do PCC, apenas não
repetiu o ato em juízo por receio de incriminar os policiais
civis, procurando, assim, evitar represálias futuras.
Contudo, a despeito da ausência de reconhecimento em
juízo, importa salientar que, nesta ocasião e naquilo que
era essencial, Robson confirmou os fatos descritos na
denúncia, asseverando que, entre os meses de agosto e
setembro de 2013, quatro policiais civis o abordaram
quando saía de sua casa e o levaram até a DISE, onde
lhe exibiram uma gravação e, a pretexto de não incriminá-
lo, lhe exigiram, a princípio, a quantia de R$ 50.000,00,
concordando, ao depois, em reduzir o valor para R$
20.000,00.
A propósito, pequenas divergências nas declarações da
vítima não se mostrariam suficientes para retirar-lhe a
credibilidade, mostrando-se de todo irrelevante, portanto,
o fato de Robson não ter se sentido seguro em realizar o
reconhecimento dos apelados em juízo ou, ainda, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
17
tivesse negado alguns fatos periféricos antes confirmados
perante o Promotor de Justiça.
Assim, inclusive, já decidiu este E. Tribunal, in verbis:
“PROVA
CRIMINAL.
Testemunha.
Depoimento.
Divergências apontadas pela Defesa. Ocorrência que não
tem o condão de invalidar o fato principal sobre o qual ela
testemunhou. Recurso não provido. As pequenas contradições da prova decorrem das próprias
imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral,
pelas condições em que a prova é realizada” (Apelação no
226.607-3, 4a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
Passos de Freitas, j. em 09/12/97)
Robson, portanto, detalhou não apenas a abordagem do
dia 27 de agosto, mas também o que ocorreu a partir
disso, como e onde se deu o pagamento da primeira
parcela e a forma como conseguiu parte do dinheiro,
anotando-se que tais informações não ficaram isoladas e
adstritas unicamente aos relatos dele, mas, ao contrário,
foram corroboradas pelas narrativas de Simone e Luiz
Fernando, e, ainda, com maior veracidade e de forma
insuspeita,
dada
a
fidedignidade
da
fonte,
pelas
investigações realizadas pelo Ministério Público e cujos
documentos estão juntados aos autos.
Os relatos de Simone na fase de investigação estão em
consonância com o que fora dito por Robson na mesma
oportunidade, confirmando ela que quatro policiais, que,
segundo informado pelo companheiro, integravam os
quadros da DISE, estiveram em sua casa, levaram seu
companheiro e, conforme soube ao depois, mostraram
conversas de telefone e exigiram dele quantia em
dinheiro, que foi entregue alguns dias depois a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
18
daqueles policiais, na sede da DISE.
Ainda perante o Ministério Público, Simone relatou que,
após tais fatos, “um policial meio japonês” esteve em sua
casa para cobrar Robson da quantia ainda devida.
Naquela
oportunidade,
Simone
reconheceu
Carlos
Moroni por meio fotográfico, indicando-o como um dos
policiais que estiveram em sua casa no mês de agosto e
que, em data posterior, recebeu o dinheiro na sede da
DISE. No mais, ela reconheceu Willian como o agente
que esteve em sua residência por várias vezes, para
cobrar o companheiro.
É certo que, conforme consignado pelo juízo a quo,
conquanto Simone tivesse aduzido que o policial “meio
japonês” foi quem esteve em sua casa em várias datas,
quando do reconhecimento fotográfico ela apontou tal
agente como sendo Willian, embora, dentre os apelados,
apenas Fernando Fujino tenha ascendência oriental, ao
menos pelo que se infere de seus sobrenomes.
A esse respeito, contudo, analisando-se a fotografia de
Fernando Fujino, acostada à fl. 153, verifica-se que,
apesar do sobrenome, seus traços, notadamente os
olhos, não ostentam, de forma evidente e inquestionável,
as características comuns aos descentes de orientais; de
outro lado, Willian, cuja fotografia encontra-se à fl. 154,
tem feição não muito destoante da de Fernando Fujino,
também ostentado olhos “pequenos”, pelo que poderiam
ser confundidos.
Ademais, saliente-se que Robson também reconheceu a
fotografia de Willian como sendo o policial que, por
vezes, retornou a sua residência para cobrar o dinheiro,
em consonância com o apontamento feito por Simone.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
19
Já em juízo, Simone mostrou-se um pouco relutante em
confirmar a versão apresentada anteriormente e, assim
como o companheiro, sustentou não ter observado as
fisionomias dos indivíduos que estiveram em sua
residência, mas, apesar disso, repetiu que quatro policiais
estiveram no imóvel no dia 27 de agosto, e levaram seu
companheiro que, posteriormente, lhe contou sobre a
exigência do dinheiro.
Os relatos de Simone na fase judicial, portanto, ao menos
no que diz respeito ao crime de concussão, estão em
harmonia com a afirmação de Robson, pelo que não
podem ser desprezados na análise do conjunto probatório.
Também a corroborar a prática do crime de concussão
não é muito assinalar que Luiz Fernando, nas duas
oportunidades em que fora ouvido, relatou que Robson
lhe contou sobre a extorsão praticada por policiais, daí
porque emprestou certa quantia em dinheiro ao amigo,
para ajudá-lo a quitar a dívida.
E não bastasse a prova testemunhal, há nos autos, ainda,
as substanciais e seguras informações colhidas pelo
Ministério Público, igualmente aptas a imputar aos
apelados a prática do delito insculpido no artigo 316 do
Código Penal.
Isso porque, como já mencionado alhures, os fatos aqui
apurados foram revelados no curso de interceptação
telefônica realizada durante investigação levada a efeito
pelo Ministério Público e pela Polícia Militar e por meio da
qual foram captadas conversas que indicavam o possível
cometimento de crimes por policiais.
Deste modo, o Ministério Público tomou conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
20
que, no dia 27 de agosto de 2013, um dos indivíduos
interceptados, conhecido pela alcunha de “Branco”, fora
abordado por policiais, os quais, após ingressarem na
residência dele, o conduziram a uma unidade policial, lhe
mostraram conversas interceptadas que o comprometiam,
dadas as evidências de envolvimento com o tráfico de
drogas, e, então, lhe exigiram certa quantia em dinheiro
para não incriminá-lo.
Tais conclusões foram possíveis a partir da análise e
cruzamento de diversas conversas, travadas não apenas
por “Branco”, mas também por outros integrantes do PCC
que também eram alvo das interceptações e que,
igualmente, se referiram aos fatos ocorridos no dia 27 de
agosto de 2013, constatando-se, ainda, os comentários
feitos pelos interlocutores quanto às dificuldades que
passaram a ter, a partir daquela data, para falar ao
telefone com “Branco”.
Aliás, como já mencionado quando da análise dos crimes
relativos à interceptação telefônica, em uma conversa
captada no dia 28 de agosto de 2013, entre “Branco” e
“Pixote”, o primeiro relata ao segundo que, no dia anterior,
“os caras” o abordaram, mostraram “umas conversas” e
pediram “vintão”, acrescentando que daí “alguns dias”
teria que “levar ali vinte cruzeiros”, a comprovar a
abordagem realizada pelos apelados e a exigência
financeira feita por eles.
Procurando melhor esclarecer os fatos, foi realizada
pesquisa pelo sistema ERB, que permitiu a identificação
do local para o qual “Branco” fora levado pelos agentes
públicos no final da manhã do dia 27 de agosto,
constatando que se tratava da região em que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
21
sediada a DISE.
A esse respeito, inclusive, cumpre salientar que os
apelados confirmaram a abordagem realizada naquele
dia, assim como a condução de Robson à sede da DISE,
a evidenciar o contato mantido entre eles, não se
desincumbindo,
contudo,
de
justificar,
de
forma
convincente, o motivo da diligência.
Já no dia 11 de setembro daquele ano, outras conversas
indicaram que “Branco” fora procurado pelos “caras” em
sua casa, mas, como ainda não dispunha do dinheiro
exigido, marcaram para “mais tarde”, acrescentando que
eles “falaram para dar pelo menos uns dez”.
Assim,
no
dia
seguinte,
“Branco”
telefonou
para
“Pelezinho” e contou que “foi conversar com os meninos”
e entregou metade do dinheiro exigido, esclarecendo ter
ganhado “um gaizinho”, referindo-se ao prazo concedido
para o pagamento do valor remanescente, com a nota de
que, em nova pesquisa pelo sistema ERB, constatou-se
que, pouco antes, “Branco” esteve na região em que se
situa a DISE.
Diante de todo o acervo probatório acima narrado, não há
dúvidas que os apelados estiveram com Robson no dia 27
de agosto de 2013 o que, repita-se, foi confirmado por
eles , consignando-se que, embora os policiais tivessem
negado a exigência de dinheiro, as versões por eles
apresentadas não convencem.
Nesse passo, Carlos Moroni e Marcos, responsáveis
pela interceptação telefônica, chegaram à casa de
Robson e o conduziram, em seguida, à sede da DISE,
onde o mantiveram por algumas horas.
Segundo alegado por ambos os policiais, mesmo após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
22
constatação de que Robson não era a pessoa alvo da
interceptação, ele foi mantido no local para que
averiguassem qual seria o envolvimento dele com práticas
criminosas, tendo Fernando realizado pesquisas de
antecedentes e Willian analisado os aparelhos de celular
e o tablete que apreenderam na residência.
Não parece crível, todavia, que, embora não registrasse
nenhuma passagem por tráfico de drogas e nada de
suspeito tivesse sido verificado em seus aparelhos
eletrônicos (com a nota de que os números dos celulares
apreendidos
na
ocasião
não
correspondiam
aos
interceptados), Robson tivesse permanecido por horas na
sede da DISE e, por fim, tivesse saído de lá na condição
de “informante” dos policiais.
Carlos Moroni alegou, ainda, que a volta de Robson
àquela delegacia, no dia 12 de setembro, se deu por
iniciativa dele, que, punido pela facção criminosa
denominada PCC, deliberou lhe informar os nomes e
respectivos telefones de três traficantes, sustentado,
contudo, que já dispunha de tais informações em relação
a dois deles. Quanto às idas à residência de Robson, na
fase policial alegou ter ocorrido em duas ocasiões, para o
fim de buscar o estatuto do PCC, o qual, contudo, não lhe
foi entregue, enquanto em juízo sustentou ter se dirigido
ao imóvel apenas uma vez, a pedido de Fernando e para
fazer um “intercâmbio” entre eles, em razão de uma
investigação que era realizada pelo colega.
A versão apresentada por Carlos Moroni, para o fim de
justificar o retorno de Robson à DISE, mostrou-se
fantasiosa, nada havendo, nos autos, a comprovar que ele
tivesse
se
tornado
informante
daquela
delegacia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
23
especializada.
Ademais,
Carlos
Moroni
apresentou
justificativas
divergentes quanto ao motivo de ter retornado à casa de
Robson, ora alegando que o fez para buscar o estatuto do
PCC, sem explicar o motivo de não tê-lo recebido, ora
sustentando, de forma pouco crível, que esteve no imóvel
a pedido de Fernando Fujino, para colocá-los em
contato.
Ora, como se vê dos autos, Fernando Fujino auxiliou
aquela equipe no dia 27 de agosto e, portanto, conhecia o
endereço de Robson, não havendo motivos, assim, para
solicitar a um colega que fosse ao local na tentativa de
promover um encontro entre eles.
Oportuno ainda registrar que Carlos Moroni foi indagado
sobre o motivo de Robson ter se tornado informante de
uma delegacia especializada em tráfico de drogas,
embora não ostentasse passagens por tal delito, o que
não soube esclarecer, a evidenciar que os policiais
conceberam tal estória para o fim de justificar os contatos
posteriores que mantiveram com Robson.
Willian e Fernando Fujino, de seu turno e pelo que se
infere da prova carreada aos autos, apenas passaram a
tomar contato com os fatos a partir da solicitação feita por
Benedito Gérson, chefe dos investigadores, para que
acompanhassem os policiais Carlos Moroni e Marcos na
diligência que se realizaria na manhã do dia seguinte (27
de agosto de 2013).
Assim, a respeito da diligência, Willian alegou que, na
sede da DISE, não manteve contato direto com Robson,
cingindo a sua atuação à análise dos aparelhos
apreendidos na diligência, o que foi negado por Robson,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
24
que afirmou que, ao menos quando da exigência da
vantagem indevida, todos os policiais estavam na sala e
participaram da conversa.
Ainda a repelir a alegação de Willian, o apelado Marcos,
na fase investigatória, afirmou que “Na inquirição de
Branco houve a participação do investigado, Moroni,
Fernando e Willian”.
Não bastasse, Willian confirmou, em juízo, ter retornado à
casa de Robson, sustentando que, em uma dessas
ocasiões, ele “fez algo 'que não é muito comum',
informando-lhe sobre outras pessoas que estavam
realizando roubos de relógios e se comprometendo a
repassar-lhes mais detalhes”.
Fernando
Fujino,
de
seu
turno,
sustentou
que
desconhecia o motivo da operação, mas, pelo que ouviu
na ocasião, acreditou que se referia a alguma
interceptação telefônica realizada pelos colegas Carlos
Moroni e Marcos. Alegou que, após a inquirição feita por
eles, conversou a sós com Robson e o questionou sobre
seu envolvimento com crimes patrimoniais, por ter se
lembrado de uma diligência anterior realizada na casa
dele, querendo fazer crer que o averiguado, a fim de
“demonstrar que não estava mais na vida do crime,
sugeriu
que
poderia
colaborar
com
eventuais
informações”.
Assim, Fernando Fujino procurou justificar suas idas à
casa de Robson com a finalidade de obter “informações
policiais”, o que só pode ser entendido com uma tentativa
de evitar sua responsabilização pelo crime de concussão.
Registre-se, ainda, a alegação de Fernando Fujino, no
sentido de que, em uma daquelas oportunidades, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
25
companheira de Robson contou que ele havia sido preso
e que ela tinha “apanhado muito dos policiais militares,
que invadiram a sua casa, chamaram-na de vagabunda
na frente do seu filho”, querendo fazer crer ter ficado
“compadecido”
com
a
situação
e,
por
“questão
humanitária”, oferecido ajuda a ela, dizendo-lhe que
poderia procurá-lo no 1o Distrito Policial, seu novo posto
de trabalho.
A versão de Fernando Fujino chega a ser risível, não
convencendo a alegação de ter se apiedado da
companheira de um suposto informante, membro de
facção criminosa e condenado inúmeras vezes por crimes
patrimoniais, e lhe oferecido amparo em razão da recente
prisão dele por crime de porte ilegal de arma de fogo.
O que se evidencia da prova colhida é que o intuito de
Fernando Fujino e dos demais apelados em retornar à
residência de Robson e em manter contato com Simone
mesmo após a prisão dele era mesmo o recebimento do
dinheiro ainda devido.
Também não é muito salientar que Simone, perante o
Ministério Público, relatou que, após a prisão de Robson,
o policial que “parece japonês” esteve em sua casa e
“ficou indignado” ao saber da prisão, dizendo-lhe que o
tinha alertado para que não roubasse. Na ocasião, o
policial a advertiu para que não comentasse sobre a
exigência do dinheiro, especialmente por telefone, e,
ainda, pediu para que avisasse o companheiro que
parcelariam o valor restante em três vezes.
Assim, apesar de na sede da DISE os policiais terem se
revezado na sala em que Robson foi mantido, segundo
informado por ele os quatro participaram da conversa na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
26
qual se deu a exigência de dinheiro, a demonstrar que
não apenas Carlos Moroni e Marcos, responsáveis pela
interceptação telefônica, mas também Fernando Fujino e
Willian praticaram o delito de concussão, não se
olvidando que ambos voltaram à residência de Robson, o
que fora explicado de forma pouco convincente, a indicar,
mesmo, que agiram em conjunto com os dois colegas na
exigência de vantagem indevida e, por tal motivo,
retornaram ao imóvel a fim de cobrar o dinheiro.
Cumpre registrar que, dentre os apelados, apenas
Marcos não retornou à casa de Robson, o que se justifica
pelo fato de ter passado a usufruir de férias logo após a
diligência do dia 27 de agosto, conforme relatado por ele.
Tal fato, todavia, não se presta a afastar a
responsabilidade de Marcos pelo crime de concussão, o
qual, por certo, se consumou no momento da exigência
indevida, feita por todos os apelados na sede da DISE,
anotando-se que as idas posteriores dos demais policiais
à residência de Robson apenas evidenciam a prática de
tal crime.
Diante de todo o acervo probatório, salientada a
inconsistência
das
negativas
apresentadas
pelos
apelados, suas condenações, pelo delito de concussão, é
medida de rigor.”
Diante da transcrição feita acima, resta inequívoco que a
solução condenatória adotada por esta Câmara encontrou respaldo em
elementos seguros de prova, não se verificando qualquer contradição ou
omissão a ser reconhecida.
O v. acórdão, ao firmar a condenação dos ora embargantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
27
conferiu maior credibilidade aos relatos de Robson porque eles vieram
amparados por vasta prova documental produzida contra eles, ao passo
que as provas produzidas a requerimento da defesa não foram idôneas a
afastar o acervo probatório que pesava contra Carlos Moroni, Marcos,
Fernando Fujino e Willian, na medida em que as testemunhas por eles
arroladas não presenciaram os fatos e se limitaram a relatar a praxe de
certas diligências policiais.
Oportuno registrar que o fato de Robson ser pessoa
envolvida com o “mundo do crime” ou integrante de facção criminosa não
são circunstâncias aptas a, isoladamente, afastar a credibilidade de seus
relatos, notadamente porque eles, como já dito acima, encontram lastro
em outros elementos de prova.
De outro lado, cumpre também ressaltar que eventuais
irregularidades nas oitivas realizadas pelos Promotores de Justiça
integrantes do GAECO ou excessos praticados na condução daqueles
atos não são suficientes a afastar o conteúdo dos relatos de Robson e de
Simone, perante tal órgão, anotando-se, ademais, que supostas
irregularidades ocorridas na fase extrajudicial nunca alcançariam o
processo.
Noutro giro, vale ressaltar que a questão atinente à absorção
dos crimes de falsidade ideológica e daquele atinente à interceptação
telefônica pelo delito de concussão configura inovação dos ora
embargantes, já que referida tese defensiva não constou de suas
contrarrazões de apelação.
De qualquer modo, não haveria mesmo como aplicar, ao
caso em tela, o princípio da consunção, notadamente porque os três
delitos são autônomos, com objetividades jurídicas diversas e momentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
28
consumativos distintos.
A esse respeito, aliás, colaciona-se o seguinte julgado:
“PENAL.
INÉPCIA
DA
INICIAL
CONCUSSÃO.
ELEMENTOS DO TIPO. VALORAÇÃO DA PROVA.
CARACTERIZAÇÂO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. NÃO-
ABSORÇÂO PELO CRIME DE CONCUSSÃO.
1 A existência de sentença condenatória implica em
preclusão das alegações de nulidade do inquérito policial
e de inépcia da denúncia. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A nulidade decorrente de falta de intimação para a
oitiva da testemunha preclui, se não for alegada no
momento oportuno. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça.
3. Para que se caracterize o crime de concussão, é
natural a utilização do testemunho das partes envolvidas,
já que é crime que se pratica clandestinamente, e que
independe de resultado naturalístico. Admissão de
indícios como meio hábil para a condenação, bem como
de prova testemunhal extraída do depoimento dos
ofendidos.
4. A falsidade ideológica é crime formal, assim como a
concussão. Se praticada para ocultar a extorsão contida
no tipo da concussão, não pode nem ser absorvida com
base no princípio da consunção, nem ser considerada pós-
fato impunível.
5. Penas-base fixadas no meio, porque se por um turno o
réu é primário, agiu também por motivo indigno e fútil.
6. Conseqüente perda do cargo, por força do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
29
art. 92, I, do Código Penal” (TRF-2 - ACR: 1643
97.02.46071-9, Relator: Desembargador Federal ANDRÉ
FONTES, Data de Julgamento: 24/04/2002, SEXTA
TURMA, Data de Publicação: DJU Data: 18/02/2003 -
Página 426).
Quanto à fixação das penas, não se verifica a alegada
ocorrência de bis in idem, pois, embora o fato de ser funcionário público
constitua mesmo elementar do crime de concussão, as penas-bases,
para tal delito, foram fixadas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal
por serem eles “integrantes da carreira da Polícia Civil, cuja finalidade
constitucional é a tutela da segurança pública, com o intuito de preservar
a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio (artigo
144, inciso IV, Constituição Federal)”, tratando-se, portanto, de
circunstância ainda mais gravosa e que não poderia ter sido desprezada
no cálculo das penas.
Deste modo, as penas de Fernando Fujino e Willian -
condenados apenas pelo crime de concussão - totalizaram 2 (dois) anos
e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal,
enquanto as de Marcos e Carlos Moroni condenados por tal delito e
também pelos crimes insculpidos nos artigos 10 da Lei no 9.296/96 e 299,
parágrafo único, do Código Penal - culminaram em 6 (seis) anos, 4
(quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-
multa, no mínimo legal.
Já no concernente à fixação dos regimes para o início do
cumprimento das penas, conforme apontado pelos embargantes, o r.
decisum não se pronunciou a respeito da detração penal, havendo, nesse
ponto, omissão a ser reconhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
30
Ao fixar os regimes prisionais, o v. acórdão consignou que:
“Quanto ao regime inicial de cumprimento das penas
impostas aos apelados Fernando Fujino e Willian,
inobstante a primariedade de ambos, não se pode ignorar
a gravidade concreta dos fatos pelos quais ora são
condenados e, ainda, a existência de circunstância judicial
negativa valorada quando da fixação das reprimendas, a
autorizar a imposição do regime semiaberto, nos termos
do que dispõe o artigo 33, §§ 2o, alínea “c” e 3o, do Código
Penal.
Já em relação a Carlos Moroni e Marcos, pelos mesmos
fundamentos
acima,
consignando-se,
ainda,
a
condenação simultânea de ambos por três delitos (artigo
10 da Lei no 9.296/96 e artigos 299, parágrafo único, e
316, ambos do Código Penal), um deles praticado por
quatro vezes, a demonstrar a periculosidade concreta dos
apelados, de rigor a fixação do regime inicial fechado, em
consonância com o disposto no artigo 33, §§ 2o, alínea “b”
e 3o, do Código Penal.”
Sobre a detração penal, oportuno consignar o entendimento
desta C. Câmara, segundo o qual se mostra inviável o pedido de
detração em sede de apelação, pois, apesar de o artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal dispor que o tempo de prisão provisória deva
ser computado para fim de fixação do regime inicial de cumprimento de
pena, caberia ao Juízo da Execução analisar melhor a questão.
Contudo, nos termos da decisão emanada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça (fls. 3475/3476) e proferida nos autos do habeas
corpus impetrado em favor de Willian, no sentido de que “a detração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
31
prevista no art. 387, § 2o, do CPP é atribuição do Juiz sentenciante,
cabendo a ele, no momento do édito condenatório, considerar o tempo de
prisão provisória do réu naquele mesmo processo, para definição do
regime prisional” e na qual foi deferida liminar determinando que “o
Tribunal de origem avalie a possibilidade de fixação de regime prisional
menos gravoso ao paciente”, passa-se à análise do tema, o que se faz
em relação aos quatro embargantes.
Com
efeito,
os
ora
embargantes
foram
presos
preventivamente aos 9 de janeiro de 2014 e assim permaneceram até o
dia 16 de setembro daquele mesmo ano, quando foram beneficiados com
a revogação de suas prisões, de modo que o período de 8 meses e 7
dias deve ser descontado do tempo de pena privativa de liberdade
imposta a cada um deles.
No entanto, mesmo diante da redução das penas, não se
pode ignorar que as circunstâncias verificadas no caso em tela estavam
mesmo a autorizar o regime prisional semiaberto para Fernando Fujino
e Willian, pois, conforme consignado no v. acórdão e transcrito acima,
“não se pode ignorar a gravidade concreta dos fatos pelos quais ora são
condenados e, ainda, a existência de circunstância judicial negativa
valorada quando da fixação das reprimendas”, assim como o regime
inicial fechado para Carlos Moroni e Marcos, ante os fundamentos
adotados para os demais e, ainda, diante da “condenação simultânea de
ambos por três delitos (artigo 10 da Lei no 9.296/96 e artigos 299,
parágrafo único, e 316, ambos do Código Penal), um deles praticado por
quatro vezes, a demonstrar a periculosidade concreta dos apelados”.
Do mesmo modo, o v. acórdão não apreciou a possibilidade
de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de
direitos, o que fora apontado pelo embargante Fernando Fujino,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000757-46.2014.8.26.0602/50005 -Voto no 11379
32
cabendo registrar, no entanto, que o reconhecimento de circunstância
judicial negativa, em desfavor dos quatro embargantes, impede a
substituição de suas penas privativas de liberdade por restritivas de
direitos, consoante preceitua o artigo 44, inciso III, do Código Penal, não
se olvidando, ainda, que em relação a Carlos Moroni e Marcos a
somatória das penas, mesmo após o cálculo oriundo da detração penal,
ultrapassa 4 anos, a também impedir a referida substituição, nos termos
do inciso I do dispositivo acima mencionado.
Ante o exposto, acolhem-se em parte os embargos de
declaração, para correção do erro material constante na “folha de rosto”,
nos termos acima expostos, e complementação do acórdão, quanto aos
temas da detração penal e substituição das penas privativas de
liberdade, mas sem qualquer efeito modificativo.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator